Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006178-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JORDANA CRHISTHINE GOMES - CPF: 700.748.671-13 (RECORRENTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1006178-88.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
JORDANA CRHISTHINE GOMES.

Agravado(s):
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 11 a 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. PROVAS DOCUMENTAIS. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu de recurso inominado e negou provimento, mantendo sentença de improcedência do pedido inicial que buscava a declaração de inexistência de débito bancário, com indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as razões do agravo interno atendem ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o débito bancário que originou a negativação é legítimo, à luz das provas produzidas nos autos; e (iii) determinar se a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As razões recursais do agravo interno enfrentam os fundamentos da decisão monocrática, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.

O demandado comprova a existência de relação jurídica com a autora mediante proposta de abertura de conta corrente e extratos bancários que evidenciam a utilização de serviços e a formação de saldo devedor.

5.

Os documentos apresentados pela instituição financeira não são impugnados de forma específica pela autora, o que reforça a presunção de legitimidade do débito negativado.

6.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos prova da ilegitimidade da cobrança.

7.

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorre do inadimplemento contratual e configura exercício regular de direito, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

8.

O agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativação do nome do consumidor é legítima quando lastreada em relação contratual comprovada e em débito não infirmado por prova em sentido contrário.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo fornecedor reforça a validade da cobrança e afasta a alegação de inexistência do débito.

O agravo interno com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 301310872, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não se mostram aptas a comprovar a legitimidade do débito. Afirma, ainda, não ter contratado ou utilizado o limite de conta (LIS).

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

declaração de inexistência de débito e a fixação de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o agravado, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo agravado, uma vez que as razões recursais da autora não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 301310872, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 102,83 (cento e dois reais e oitenta e três centavos)
.

Ainda, no ID 292260362, afirma que possuía a conta corrente n° 48104-8, agência 2903, junto ao reclamado, no entanto, desconhece a origem do débito negativado.

Assegura que a referida conta bancária foi encerrada pela instituição financeira e outra nova conta foi aberta, sob no 54051-2 (ID 292260363), a qual é movimentada normalmente pela reclamante.

O demandado, em sede de contestação (IDs 292260374/292260376), anexou aos autos a
proposta de abertura da conta universal Itaú, sob n° 48104-8, agência 2903, bem como extratos bancários da referida conta, contendo a utilização de serviços e saldo devedor no valor negativado, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
.

(...)

No caso em tela, restou incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

(...)

Ressalte-se, ainda, que a parte autora possui outra conta bancária (no 54051-2) junto ao demandado, conforme se verifica do documento anexado no ID 292260363.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Registre-se que, embora a parte autora tenha apresentado capturas de tela referentes às tentativas de atendimento junto à parte reclamada, tais documentos não fazem qualquer referência à
conta bancária no 48104-8, a qual originou o débito negativado objeto da presente demanda
.

Desse modo, c
onforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 301310872, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025